Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-76.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002311-76.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAZ SOARES DA COSTA - CPF: 541.698.019-20 (RECORRENTE), RUTH GODOY SOUZA - CPF: 048.642.061-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) INCLUÍDO NA MATRIZ CURRICULAR. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO REGULARES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da disciplina “Projeto de Ensino (TG)” e de indenização por danos morais, sob alegação de que o Trabalho de Conclusão de Curso não constava originalmente da grade curricular da graduação em Licenciatura em Música. O recorrente sustenta surpresa com a inclusão da disciplina e irregularidades na avaliação que ensejou sua reprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração unilateral da matriz curricular do curso, com inclusão indevida de disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso; e (ii) estabelecer se a reprovação do aluno e a conduta da instituição configuram falha na prestação do serviço educacional e geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A matriz curricular oficial, emitida em 27/02/2025, comprova que a disciplina “Projeto de Ensino (TG)” sempre integrou a estrutura formativa obrigatória do curso, afastando a alegação de alteração posterior.

4.

O histórico escolar do recorrente, emitido na mesma data, confirma o vínculo à referida matriz desde o ingresso, demonstrando que cursou regularmente todos os semestres e foi reprovado apenas na disciplina final.

5.

Captura de tela de site institucional, sem indicação de data contemporânea à matrícula nem referência à matriz aplicável, constitui prova genérica e insuficiente para infirmar documentos oficiais.

6.

Inexistem provas de modificação unilateral de grade, de irregularidade avaliativa ou de violação de critérios objetivos. A justificativa pedagógica apresentada pela instituição indica falhas metodológicas e inadequação do trabalho às exigências acadêmicas.

7.

A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, impede a interferência judicial no mérito das avaliações pedagógicas, salvo em caso de ilegalidade comprovada.

8.

Ausente prova de falha na prestação do serviço, ato ilícito ou ofensa a direitos da personalidade, a reprovação regular não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso incluída na matriz curricular desde o ingresso do aluno não configura alteração unilateral da grade.

2.

A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior impede a revisão judicial do mérito das avaliações pedagógicas regulares.

3.

A reprovação acadêmica baseada em critérios técnicos e devidamente justificados não gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002311-76.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Joaz Soares da Costa

Recorrido(s):

Sociedade Eduacional Leonardo da Vinci S/S Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na inicial e nas razões recursais, o autor sustenta que ingressou no curso no primeiro semestre de 2021 e teria escolhido a instituição sob a premissa de inexistência de Trabalho de Conclusão de Curso. Afirma que apenas no final da graduação teria sido surpreendido com a inclusão da disciplina “Projeto de Ensino (TG)”, sob o código 16581, e que sua reprovação decorreu de critérios subjetivos e desprovidos de fundamentação técnica, o que teria violado os deveres de informação, boa-fé e transparência.

Contudo, o conjunto probatório não ampara tais alegações.

O documento matriz curricular juntado pela instituição, identificado nos autos como “Matriz 10”, emitido em 27/02/2025, contém expressamente a disciplina “Projeto de Ensino (TG) – código 16581” como componente obrigatório da estrutura formativa do curso de Licenciatura em Música.

Esse dado é corroborado pelo histórico escolar do próprio autor, também emitido em 27/02/2025, o qual demonstra que o recorrente cursou regularmente todas as disciplinas correspondentes aos oito semestres previstos, sendo reprovado especificamente em 2024/2 na disciplina acima mencionada.

A prova apresentada pelo recorrente consistente em captura de tela do site institucional, datada de 26/02/2025, embora demonstre um quadro simplificado da grade curricular sem referência ao TCC, não tem força probatória suficiente para afastar os documentos acadêmicos oficiais vinculados à matrícula do aluno.

Trata-se de material genérico de divulgação, sem indicação da matriz aplicável ao recorrente, tampouco contemporâneo ao ingresso no curso, motivo pelo qual, corretamente, a sentença atribuiu maior credibilidade à matriz curricular e ao histórico escolar oficiais.

No que tange à alegação de alteração unilateral da grade, não há nos autos qualquer documento contratado ou material publicitário datado de 2021 demonstrando oferta do curso sem Trabalho de Conclusão de Curso, tampouco prova de que a disciplina tenha sido incluída posteriormente. Ao contrário, os elementos juntados pela instituição indicam que o autor sempre esteve vinculado à matriz curricular contendo o Projeto de Ensino como etapa obrigatória de formação.

Quanto à reprovação, observa-se que a instituição apresentou justificativa pedagógica detalhada, mencionando inconsistências metodológicas, ausência de conclusões estruturadas e inadequação do trabalho ao formato exigido para um documento final.

Não há prova de irregularidades no procedimento avaliativo, negativa de revisão, violação de critérios objetivos ou qualquer elemento que autorize o afastamento da autonomia didático-científica assegurada às instituições de ensino superior pelo art. 207 da Constituição Federal
(
“As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”).
A mera discordância com a avaliação ou insatisfação subjetiva com o resultado não configura falha na prestação do serviço educacional.

A pretensão indenizatória também não merece acolhimento. Ausente prova de ato ilícito, de falha na prestação do serviço ou de violação anormal a direitos da personalidade, não se caracteriza dano moral indenizável.

A reprovação acadêmica, quando decorrente de critérios pedagógicos regulares, integra o risco educacional e não configura ilícito ou abalo moral indenizável.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025